Tribunal: TJDFT
Processo: 0701618-98.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. O agravante sustenta a não incidência de juros de mora, a não incidência de multa por descumprimento de obrigação de fazer e a exorbitância do valor das astreintes.
2 – Multa. Não incidência. Descaracterização do cumprimento da obrigação e exorbitância do valor. As questões referentes ao descumprimento da obrigação de fazer constituem objeto da sentença, de modo que o meio adequado de impugnação é o recurso inominado. De igual forma, a alegação de exorbitância no valor das astreintes deve ser discutida no recurso inominado que se apresenta contra a sentença.
3 – Juros de mora. Sobre a multa fixada por descumprimento de obrigação de fazer não incide multa na execução provisória. Neste sentido o STJ: “Não incidem juros de mora sobre a multa imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de configurar bis in idem.” (AgInt no AREsp 1373521 / DF 2018/0248765-0 Relator(a) Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147). Assim, dá-se provimento ao agravo de instrumento para excluir os juros de mora.
4 – Execução provisória. O procedimento de cumprimento de sentença foi laborado em erros graves, como a execução no corpo do processo principal, com o consequente tumulto processual e ainda, o levantamento de dinheiro antes do trânsito em julgado do título principal (art. 520, IV, do CPC). Todavia, tais questões não foram objeto de impugnação no tempo e modo devido, de modo que as suas consequências processuais devem ser decididas na origem. Agravo de instrumento a que se dá provimento parcial apenas para afastar os juros de mora.
5 – Recurso conhecido e provido, em parte.